Tribunal: TJBA
Processo: 8005879-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005879-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: CELIA GOMES DA HORA

Advogado(s)
:
SAMUEL SILVA DA FONSECA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
EFETUADOS EM FOLHA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Palavras-chave:
Agravo de instrumento; Cartão de crédito consignado; Reserva de Margem Consignável (RMC); Pessoa idosa e hipossuficiente; Tutela de urgência; Art. 300 do CPC; Suspensão de descontos; Ausência de ciência do contrato; Probabilidade do direito; Perigo de dano; Inexistência de periculum in mora inverso; Manutenção da decisão interlocutória.

Síntese:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos em folha relativos a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sob a alegação de ausência de ciência e abusividade contratual. O juízo a quo vislumbrou a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano à parte agravada, pessoa idosa e hipossuficiente. A decisão é mantida ante a necessidade de instrução probatória e a ausência de risco inverso à instituição financeira.

CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Número do processo
: 8005879-60.2025.8.05.0000

Ano da decisão
: 2025

Súmulas e precedentes utilizados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 84, §3º; TJBA – AI 8013966-39.2024.8.05.0000; AI 8019997-75.2024.8.05.0000.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais referentes à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC.

A parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente, alega não ter ciência da contratação do referido produto financeiro, apontando abusividade na conduta da instituição ré e ausência de informações claras sobre a operação.

O juízo de origem identificou elementos mínimos de plausibilidade nas alegações iniciais, reputando presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente diante da controvérsia quanto à validade do contrato e da condição de hipossuficiência da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A condição de pessoa idosa e hipossuficiente da autora, aliada à alegação de desconhecimento do contrato e à necessidade de instrução probatória para elucidação da relação jurídica, revelam a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela.

A alegada contratação por meio digital, por si só, não afasta a necessidade de instrução aprofundada, sobretudo em se tratando de consumidor presumidamente vulnerável, exigindo-se demonstração inequívoca de sua anuência.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a abusividade das operações realizadas na modalidade RMC sem a devida informação ao consumidor, autorizando a suspensão dos descontos como medida de proteção da parte vulnerável.

Não se verifica, ademais, a ocorrência de periculum in mora inverso, eis que eventual reversão da decisão poderá ensejar o reembolso dos valores pela parte autora mediante retomada dos descontos, não havendo risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), quando presente a alegação de ausência de ciência da contratação por parte do consumidor, especialmente se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente."

"2. A contratação por meios digitais não afasta, por si só, a necessidade de instrução probatória quanto à validade do contrato, sendo legítima a manutenção da medida até solução definitiva da lide."

"3. Inexistindo risco de irreversibilidade na medida, não há periculum in mora inverso a justificar a revogação da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CDC, art. 84, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8013966-39.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 03.07.2024;

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8019997-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 2ª Vice-Presidência, j. 05.06.2024.